Tribunal: TJBA
Processo: 8003332-42.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003332-42.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MOACIR ANTONIO CALADO DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO MENDES GOMES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – PACIENTE IDOSO, CARDIOPATA E DIABÉTICO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – PRECEDENTE DO STF (TEMA 793) – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA MANTIDA.
PROVIMENTO NEGADO
.

I. Caso em exame:

Remessa necessária em ação de obrigação de fazer proposta por pessoa idosa, portadora de comorbidades crônicas (diabetes, cardiopatia e hipertensão), visando ao fornecimento contínuo de fraldas geriátricas descartáveis pelo Município de Irecê/BA.
A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e determinando o fornecimento mensal do insumo, com fixação de multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão:

Verificar se o fornecimento de insumo básico (fraldas geriátricas) atrai a aplicação do Tema 1.234/STF, que trata da competência e responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, ou se deve prevalecer o Tema 793/STF, que reconhece a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde.

III. Razões de decidir:

1.

O Tema 1.234/STF restringe-se às demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS e de alto custo, não alcançando insumos de natureza assistencial e baixo impacto orçamentário, como as fraldas geriátricas.

2.

A jurisprudência recente do TJSP (Apelação/Remessa Necessária nº 1018523-87.2022.8.26.0223, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 15/01/2025) firmou distinção (
distinguishing
) entre medicamentos e insumos, afastando a incidência do Tema 1.234 e reafirmando o Tema 793/STF.

3.

É legítima a escolha do autor por demandar apenas o Município
,
uma vez que a solidariedade federativa permite a responsabilização isolada de qualquer ente, inexistindo litisconsórcio passivo necessário.

4.

A necessidade do insumo está comprovada por prescrição médica e nota técnica do NAT-Jus/BA, que reconhece a pertinência do uso contínuo das fraldas.

5.

A alegação de limitação orçamentária não prevalece diante do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, conforme precedente do STF na ADPF 45/DF (Rel. Min. Celso de Mello).

IV. Dispositivo e tese:

Remessa necessária conhecida e improvida.
Mantida integralmente a sentença que determinou o fornecimento de fraldas geriátricas ao autor, reafirmando a competência da Justiça Estadual e a solidariedade dos entes federativos (Tema 793/STF).

Tese:

“O fornecimento de insumos básicos de saúde, como fraldas geriátricas, não se submete ao Tema 1.234/STF, aplicando-se o Tema 793/STF, que reconhece a solidariedade dos entes federativos e a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda.”

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

·

Constituição Federal, artigos 1º, III; 6º; 23, II; 196 a 198;

·

Lei 8.080/1990, art. 6º, I, “d”;

·

Código de Processo Civil, art. 496, I;

·

STF – Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015);

·

STF – Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2024);

·

STF – ADPF 45/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29/04/2004;

·

TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1018523-87.2022.8.26.0223, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 15/01/2025;

·

TJBA, Apelação 8002439-28.2023.8.05.0032, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 21/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
em que figura como Remetente o
J
UÍZO DA
1ª V
ARA CÍVEL DA COMARCA DE IRECÊ
/BA
e, na qualidade de Interessado, o
MUNICÍPIO DE IRECÊ/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA